Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-83.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Habeas Corpus no 1000084-83.2022.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta.
Impetrante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Paciente: MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEÇA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 147 do Código Penal diz respeito a prática do crime de ameaça.
2. O remédio somente admite obstar o andamento de feito criminal quando comprovada, de forma inquestionável, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade, não admitindo dilação probatória.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000084-83.2022.8.11.9005
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA - CPF: 353.187.831-04 (REQUERENTE), JUIZADO CRIMINAL ALTA FLORESTA (REQUERIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pela denegação da ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022